Tribunal: CARF
Processo: 11065.721411/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721411/2012-46
ACÓRDÃO
9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INDUSTRIA DE CALCADOS DI CRISTALLI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. Processo julgado na tarde do dia 08/10/2024.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foram lavrados autos de infração de PIS e COFINS do período de janeiro
de 2009 a dezembro de 2010, em razão das seguintes constatações:
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
2
(i) A Calçados Di Cristalli Ltda. juntamente com a empresa Calçados Mollino Ltda.
constituía grupo econômico de fato e irregular, com a finalidade de sonegar contribuições sociais e
de intervenção no domínio econômico, por meio de três “prestadoras de serviço” – Diversu’s
Componentes para Calçados Ltda., Mixage Calçados Ltda. e Cleiton Lazaretti & Cia. Ltda. Essas
sociedades não seriam independentes, mas sim empresas interpostas.
(ii) O risco da atividade econômica assumido por essas três sociedades teria se dado
de forma artificial e com o objetivo de criar uma situação jurídica com vistas a simular a
contratação de prestação de serviços de industrialização, em lugar dos serviços prestados pelos
próprios funcionários da Di Cristalli.
(iii) Com isso a fiscalizada usufruiria do benefício de créditos de PIS e de COFINS na
contratação de serviços de pessoas jurídicas, visto que tal benefício não seria contemplado pela
mão-de-obra paga a pessoas físicas em sua folha de salários.
(iv) Dessa forma, a fiscalização desconsiderou os serviços prestados pelas empresas
Diversu’s, Mixagem e Cleiton Lazaretti para efeitos de cálculo de créditos para essas contribuições.
A partir da relação de notas fiscais apresentadas pela fiscalizada foi elaborado a planilha constante
no Anexo LIV dos autos, onde estão todas as notas fiscais emitidas por essas empresas, com a
aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% para apuração do valor devido de PIS e de COFINS.
(v) A Calçados Mollino Ltda. com base no inciso I, do art. 124, do CTN, foi
considerada como responsável solidária pelo crédito tributário aqui lançado.
(vi) Foi aplicada multa de 150% prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, visto
que estaria relacionada com as circunstâncias previstas no art. 68, combinado com o art. 71,
ambos da Lei no 4.502/64, tendo em vista o entendimento de que seria claro o objetivo de
sonegação por parte da Di Cristalli. Em decorrência disso foi feita também Representação Fiscal
para fins penais.
A 2a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 1040.434, negou provimento à impugnação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 A 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. No rito do
processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de instrução
na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos pessoais,
devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita já
com a sua impugnação. Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a
partir do momento que as questões abordadas no julgamento estão
suficientemente claras nos autos, através de vasto conjunto probatório.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS
PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. A
realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
3
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a
verdade dos fatos.
Por meio da Resolução de no 3201-000.761, de 24/01/2017 (fls. 1163 e ss.), a 1a
Turma da 2a Cãmara converteu o julgamento em diligência, para que:
Assim sendo, a diligência ora em pauta, deverá ser realizada para que sejam
intimadas a Diversu’s Componentes para Calçados Ltda. (incorporada
posteriormente pela recorrente), Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia.
Ltda para que demonstrem, no período abrangido pela autuação, os seguintes
tópicos:
I, a fiscalização acusa as empresas de funcionarem no mesmo endereço, ao passo
que a recorrente afirma que uma das "empresas ateliers" locou um espaço na sua
fábrica, ao passo que as outras duas, funcionaram em um galpão cedido pelo
Município de Gramado, como parte do programa de incentivo para os ateliers.
Assim sendo, deve ser intimada a recorrente, que incorporou a empresa Diversu ́s
para que comprove a locação no período de autuação, com contrato, provas de
pagamento, inclusive das contas, como as de luz, cujos custos teriam sido arcados
pelo atelier. Com relação às Mixage e a Cleiton Lazaretti, devem ser intimadas
para comprovar que o espaço no qual funcionavam, era um galpão cedido pela
Prefeitura de Gramado, como parte do convênio firmado com os ateliers da
região.
ii. seja demonstrado a sua estrutura administrativa;
iii. seja demonstrado a composição de seus custos;
iv. seja demonstrado para que explicitem quais os serviços eram realizados para a
recorrente;
v. sejam juntadas as notas fiscais de entrada e saída de produtos para a
recorrente;
Ademais, quaisquer outros elementos probatórios, que demonstrem a efetividade
de suas operações, isto é, que eram prestadoras de serviços para a recorrente,
sendo pessoas jurídicas independentes e autônomas, deverão ser juntadas para a
formação do convencimento do colegiado.
Finalmente, superada essas questões, deve também ser a diligência para que se
demonstre que, do montante total da autuação, foram abatidos os valores
recolhidos pelas empresas Diversu’s Componentes para Calçados Ltda., Calçados
Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, conforme declaração de Simples
Nacional, juntadas aos autos.
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
4
As empresas devem ser intimadas para se manifestar no prazo de trinta dias,
prorrogáveis uma vez, devendo, da mesma forma, ser intimada a Fazenda
Nacional para que se manifeste sobre a resposta da diligência.
No relatório de diligência, a fiscalização concluiu o seguinte:
4. CONCLUSÃO
Como vemos, foi juntado aos autos pela fiscalização amplo conjunto probatório
que deu suporte às conclusões e, consequentemente, pertinência ao lançamento.
Esse conjunto de provas demonstrou que as empresas Diversu’s, Mixage e Cleiton
Lazaretti se tratava de empresas interpostas, pois tínhamos um só grupo
econômico responsável por todo o processo produtivo, pertencente às empresas
Di Cristalli e Mollino. Não era caso de terceirização, mas sim desse próprio grupo
econômico agindo em todos os momentos da produção.
As provas juntadas aos autos possibilitaram a conclusão que tais empresas não
eram independentes, pois sua separação é uma ficção meramente formal,
caracterizando-se como um só grupo econômico. As empresas interpostas seriam
na realidade uma filial/departamento da recorrente com o intuito exclusivo de se
beneficiar do creditamento das contribuições para o PIS e da COFINS, na
contratação de serviços de pessoas jurídicas que geram direito a crédito.
A justificativa apresentada pela recorrente de que o seu planejamento fiscal seria
incentivado por órgãos do governo, sendo-lhe assegurada a liberdade para
organizar e reorganizar seus negócios da forma que entender conveniente
também não prospera, pois não pode o interesse sob a tese de se valer da sua
liberdade de livre iniciativa afrontar e desrespeitar normas previstas no
ordenamento jurídico, especialmente em simular situações para obter vantagens
econômicas e fiscais.
Os compromissos contratuais da autonomia privada não podem causar prejuízos
a terceiros. (...)
A inexistência de separação de fato entre a contribuinte e as empresas
interpostas prestadoras de serviço ficou cristalina pelos 20 itens mencionados no
Acórdão da DRJ, fls. 1.095 a 1.104, trazidos pelo procedimento fiscal, onde se
evidencia a total dependência administrativa de uma para com as outras (compra
de matéria-prima, compra de materiais diversos, energia elétrica, materiais de
limpeza, telefonia, portaria, serviços prestados por terceiros, despesas diversas,
utilização de mesmos dados cadastrais, logística e empregados, solidariedade
trabalhista, etc.).
Não pode ser alegado que houve planejamento tributário válido, que é a escolha
entre opções legalmente aceitas na legislação tributária, pois não foi o que
ocorreu nos casos em apreço nestes autos. A liberdade constitucional de
contratar e da livre iniciativa não pode ser utilizada de forma simulada, de modo
atingir a eficiência econômica da operação da contribuinte através de evasão
fiscal.
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
5
(...)
O art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional já prevê esse tipo de situação
nos casos em que a autoridade administrativa desconsiderar os negócios jurídicos
praticados pelo sujeito passivo com o intuito de benefício próprio via simulação:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
....
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação; ...”
Ocorre que comprovado que os negócios jurídicos praticados foram simulados, e
que infringiram a lei tributária, estando inseridos, portanto, no campo da evasão
fiscal, e não no da elisão fiscal (planejamento tributário), descabe a alegação da
recorrente de que a fiscalização teria dado determinado efeito tributário através
de uma interpretação econômica.
Concluída a análise dos documentos trazidos no âmbito da presente diligência,
constata-se que a recorrente:
i- não comprova a locação do prédio pela Diversu ́s;
ii- comprova que a Prefeitura de Gramado cedeu o galpão onde operavam a
Mixage e a Cleiton, a uma empresa de nome fantasia Di Cristalli;
iii- não demonstrou a estrutura administrativa tampouco a composição de custos;
iv- explicitou suscintamente os serviços realizados, informação que já fora
prestada na impugnação. v- juntou as notas fiscais solicitadas.
O Acórdão no 3201-010.454, de 25/04/2023, negou provimento ao recurso
voluntário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. No rito do
processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de instrução
na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos pessoais,
devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita já
com a sua impugnação. Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a
partir do momento que as questões abordadas no julgamento estão
suficientemente claras nos autos, através de vasto conjunto probatório.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS
PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. A
realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
6
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a
verdade dos fatos.
CRÉDITOS BÁSICOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. GLOSAS. Comprovado que as operações de aquisição de bens ou
serviços que geraram os créditos aproveitados foram simuladas glosam-se os
valores indevidamente creditados.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO
LEGAL. Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. VEDAÇÃO LEGAL. É
legalmente vedada (art. 74 da Lei n° 9.430/1996) a compensação de débitos do
sujeito passivo, relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB, com
créditos de terceiros.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Em seu recurso especial, o Contribuinte suscita divergência quanto à seguinte
matéria: “Legalidade fiscal da estrutura formal e funcionamento da empresa autuada em relação
as empresas prestadoras de serviços. Divergência quanto a validade do planejamento tributário
e dos requisitos para configuração de grupo econômico de fato e irregular.”
Aponta como paradigma o Acórdão n° 3401-001.969 e 2401-004.201:
Acórdão 3401-001.969
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 31/05/2006
a 31/12/2009 PIS E COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. GLOSAS. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS DA
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é vedada pelo ordenamento jurídico a constituição de
empresa cuja opção se dê pelo regime simplificado de tributação, denominado
SIMPLES, ainda que haja relação de parentesco entre os proprietários e
administradores de uma e de outra, bem como que a contabilidade e o controle
da folha de pagamento, dentre outros, sejam de responsabilidade de um só
profissional. No caso, a fiscalização descaracterizou a existência de fato de
empresa, de modo que sua folha de salários foi tida como se de responsabilidade
da autuada [...] Recurso Voluntário Provido.
Acórdão 2401-004.201
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. TRABALHADORES.
DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO FORMAL. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA COM A
EMPRESA AUTUADA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS NO LANÇAMENTO. Cabe ao
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
7
Fisco lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente
existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica
interposta, optante pelo Simples Nacional, desde que demonstrado, por meio da
linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços diretamente à
empresa autuada, caracterizando relação pessoal e direta com a situação que
constitui o fato gerador, na condição de contribuinte. A insuficiência das provas
no lançamento acarreta a impossibilidade da manutenção do crédito tributário
constituído pela fiscalização.
Em síntese, a Recorrente aduz que o seu planejamento tributário está em perfeita
sintonia com a legislação, com as orientações dos órgãos governamentais e presente em todas as
grandes empresas do setor calçadista, motivo pelo qual a presente autuação não pode ser levada
a efeito sob pena de afrontar o princípio constitucional da igualdade previsto no art. 5o da Lei
Maior.
E que não há que se falar em simulação, visto que esta consiste em um defeito
voluntário na constituição dos negócios jurídicos, sendo uma declaração de vontade distinta da
vontade real, isto é, onde exista a concordância de ambas as partes com o fim especial de fugir de
obrigações legais ou ainda intencionando prejudicar interesses de terceiros.
O r. despacho de e-fls. 3985/3998 deu seguimento ao Recurso Especial, nesses
termos:
Não há divergência de interpretação em relação ao que decidido no Acórdão
paradigma no 2401-004.201. É que, neste caso, entendeu a Turma que o prolatou
que não havia provas suficientes para desconsiderar “o vínculo formal pactuado
com pessoa jurídica interposta, optante pelo Simples Nacional”.
Assim, não há que se falar no caso em dissídio jurisprudencial, mas em conclusões
diversas com base em diferentes contextos probatórios.
A análise quanto ao Acórdão paradigma no 3401-001.969 reclama maior detença.
Para viabilizá-la, passamos a transcrever parte do seu relatório e do seu voto
condutor: (...)
Percebe-se que, em situação análoga, enquanto no Acórdão paradigma no 3401-
001.969 exigiu-se a regulamentação em lei do disposto no parágrafo único do art.
116 do CTN e a defesa – a participação no processo – de todas as empresas
envolvidas no planejamento tributário, o acórdão recorrido nada falou acerca
desses temas, concluindo apenas com base nas provas carreadas aos autos pela
fiscalização, originariamente e após diligência. Por tal razão, entendemos
comprovada a divergência apenas quanto ao Acórdão paradigma no 3401-
001.969.

Fl. 4019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
8
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Entendo que, do cotejo entre as decisões, não se verifica a similitude fática entre os
julgados.
Para o acórdão recorrido, comprovou-se que as operações de aquisição de bens ou
serviços que geraram os créditos aproveitados foram simuladas, por isso glosados os valores
indevidamente creditados. Isso porque a mão de obra paga a pessoa física não gera crédito de PIS
e COFINS:
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a
verdade dos fatos.
As sociedades de Calçados DI CRISTALLI Ltda e Calçados MOLLINO Ltda constituíram
grupo econômico de fato e irregular, por meio do qual exploraram a mão-de-obra registrada em
três empresas interpostas optantes pelo SIMPLES, DIVERSU ́S Componentes para Calçados Ltda,
MIXAGE Calçados Ltda e CLEITON Lazaretti & Cia Ltda. O risco da atividade econômica assumido
por estas três sociedades se deu de forma artificial e com o objetivo de criar uma situação jurídica
com vistas a simular a “contratação” de serviços de industrialização por encomenda, em lugar dos
serviços prestados pelos próprios funcionários da Recorrente (o que é vedado pelo artigo 3o, § 2o,
inciso I, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03). Nessa toada, houve o creditamento fraudulento das
contribuições para o PIS e da COFINS, na contratação de serviços de pessoa jurídica.
A Turma entendeu como comprovada a simulação, com a legitimidade da
desqualificação das estruturas artificiais, uma vez que os supostos serviços de industrialização
prestados pelas empresas DIVERSU ́S, MIXAGE e CLEITON eram, na realidade, os custos relativos à
própria folha de pagamento da Recorrente:
Recapitulando, temos que as empresas Diversu’s Componentes para Calçados
Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, pertenciam a pessoas
com estreito vínculo familiar com os sócios da recorrente; Operavam em
Fl. 4020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
9
instalações da recorrente; Tinham parte de seus custos operacionais suportados
pela recorrente; Não possuíam estrutura administrativa; Eram representadas por
uma funcionária da recorrente; Os seus sócios eram empregados da recorrente;
Apresentavam uma composição de custos que não permitia o auferimento de
lucro; Prestavam serviços única e exclusivamente para a recorrente e sua empresa
parceira; Adquiriam matéria-prima e produtos de uso geral exclusivamente da
empresa Di Cristalli; Recebiam aportes financeiros da fiscalizada em perfeito
sincronismo com suas necessidades de caixa; Os fatos narrados acima, verificados
de forma isolada, não se mostram irregulares, encontrando-se até mesmo
amparados pela legislação. A sua análise em conjunto, contudo, permite concluir
que representam verdade aparente, fictícia, sendo a verdade real diversa. Em que
pese a aparente autonomia das empresas Diversu’s Componentes para Calçados
Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, estas, na realidade,
não eram empresas independentes, mas sim parte da empresa Calçados Di
Cristalli Ltda. A separação consistia em mera ficção, posto, materialmente,
constituírem uma única empresa. Como consequência, temos que, apesar da
aparente formalização de contrato de trabalho entre os empregados e as
empresas Diversu’s Componentes para Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e
Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, na realidade estes empregados estavam vinculados à
recorrente. O objetivo deste fingimento mostra-se claro ao se analisar as
consequências tributárias da criação destas empresas. Ao simular a contratação
serviços de industrialização, a Calçados Di Cristalli Ltda apropriou-se de créditos
do regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
na contratação de serviços de pessoas jurídicas. A recorrente não teria direito a
este crédito sem essa manobra, posto a mão-de-obra paga a pessoas físicas em
sua folha de salários não gerar créditos. O conjunto de operações levado a cabo
pelo contribuinte, portanto, tinha o objetivo único de impedir a ocorrência do fato
gerador, simulando situação que, por si só, é inconsistente, com total ausência de
motivação extratributária. Em sendo estes os fatos, resta clara a simulação
praticada pela recorrente, mostrando-se correto, portanto, o procedimento da
autoridade fiscal de desconsiderar os serviços prestados pelas empresas Diversu’s
Componentes para Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia.
Ltda para efeito de cálculo dos créditos das contribuições. Em sendo configurada
a simulação e o evidente intuito de fraude, mostra-se corretamente aplicada a
multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96. Os
atos praticados pelo sujeito passivo configuraram fraude fiscal, conforme conceito
estabelecido pelo artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964: (...)
Ademais, a decisão recorrida pautou-se no resultado da diligência:
4. CONCLUSÃO
Como vemos, foi juntado aos autos pela fiscalização amplo conjunto probatório
que deu suporte às conclusões e, consequentemente, pertinência ao lançamento.
Esse conjunto de provas demonstrou que as empresas Diversu’s, Mixage e Cleiton
Lazaretti se tratavam de empresas interpostas, pois tínhamos um só grupo
Fl. 4021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
10
econômico responsável por todo o processo produtivo, pertencente às empresas
Di Cristalli e Mollino. Não era caso de terceirização, mas sim desse próprio grupo
econômico agindo em todos os momentos da produção.
As provas juntadas aos autos possibilitaram a conclusão que tais empresas não
eram independentes, pois sua separação é uma ficção meramente formal,
caracterizando-se como um só grupo econômico. As empresas interpostas seriam
na realidade uma filial/departamento da recorrente com o intuito exclusivo de se
beneficiar do creditamento das contribuições para o PIS e da COFINS, na
contratação de serviços de pessoas jurídicas que geram direito a crédito.
A justificativa apresentada pela recorrente de que o seu planejamento fiscal seria
incentivado por órgãos do governo, sendo-lhe assegurada a liberdade para
organizar e reorganizar seus negócios da forma que entender conveniente
também não prospera, pois não pode o interesse sob a tese de se valer da sua
liberdade de livre iniciativa afrontar e desrespeitar normas previstas no
ordenamento jurídico, especialmente em simular situações para obter vantagens
econômicas e fiscais.
Os compromissos contratuais da autonomia privada não podem causar prejuízos
a terceiros. (...)
A inexistência de separação de fato entre a contribuinte e as empresas
interpostas prestadoras de serviço ficou cristalina pelos 20 itens mencionados no
Acórdão da DRJ, fls. 1.095 a 1.104, trazidos pelo procedimento fiscal, onde se
evidencia a total dependência administrativa de uma para com as outras (compra
de matéria-prima, compra de materiais diversos, energia elétrica, materiais de
limpeza, telefonia, portaria, serviços prestados por terceiros, despesas diversas,
utilização de mesmos dados cadastrais, logística e empregados, solidariedade
trabalhista, etc.).
Não pode ser alegado que houve planejamento tributário válido, que é a escolha
entre opções legalmente aceitas na legislação tributária, pois não foi o que
ocorreu nos casos em apreço nestes autos. A liberdade constitucional de
contratar e da livre iniciativa não pode ser utilizada de forma simulada, de modo
atingir a eficiência econômica da operação da contribuinte através de evasão
fiscal.
(...)
O art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional já prevê esse tipo de situação
nos casos em que a autoridade administrativa desconsiderar os negócios jurídicos
praticados pelo sujeito passivo com o intuito de benefício próprio via simulação:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
....
Fl. 4022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
11
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação; ...”
Ocorre que comprovado que os negócios jurídicos praticados foram simulados, e
que infringiram a lei tributária, estando inseridos, portanto, no campo da evasão
fiscal, e não no da elisão fiscal (planejamento tributário), descabe a alegação da
recorrente de que a fiscalização teria dado determinado efeito tributário através
de uma interpretação econômica.
Concluída a análise dos documentos trazidos no âmbito da presente diligência,
constata-se que a recorrente:
i- não comprova a locação do prédio pela Diversu ́s;
ii- comprova que a Prefeitura de Gramado cedeu o galpão onde operavam a
Mixage e a Cleiton, a uma empresa de nome fantasia Di Cristalli;
iii- não demonstrou a estrutura administrativa tampouco a composição de custos;
iv- explicitou suscintamente os serviços realizados, informação que já fora
prestada na impugnação. v- juntou as notas fiscais solicitadas.
Dessa forma, houve a análise e valoração das provas, tendo o Colegiado concluído
pela comprovação da simulação.
Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Prossigo. É também diferente os fundamentos legais de cada um dos acórdãos:
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
Vício
Simulação da contratação de
prestação de serviços de
industrialização, em lugar dos
serviços prestados pelos próprios
funcionários da autuada (empresas
Desqualificação do planejamento
tributário, sem observância de
procedimento correto. A
desconsideração de atos e negócios
da pessoa jurídica só é possível com
Fl. 4023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
12
Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
interpostas, artificialidade).
procedimento administrativo
específico.
Legislação
Art. 149, inciso VII e art. 72 da Lei no
4.502, de 1964
Art. 116, parágrafo único do CTN,
introduzido pela Lei Complementar
no 104, de 2001.
Resultado
Prova da fraude e legitimidade da
desqualificação das estruturas
artificiais.
Elementos de convicção do
Colegiado:
Mesmo endereço e instalações;
vínculo familiar entre os sócios das
empresas; os sócios de uma eram
funcionários de outra
concomitantemente; mesmo
processo produtivo dividido entre as
empresas; inexistência de despesas
fixas; produção exclusiva;
sincronismo entre os pagamentos de
despesas das empresas interpostas e
os aportes financeiros feitos pela
autuada; matéria-prima adquirida
pelas empresas interpostas era
adquirida pela autuada, dentre
outros.
Somente mediante a observância dos
tais “procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária”, a que
alude o citado parágrafo único do art.
116 do CTN, é que poderia haver a
desconsideração de tais atos ou
negócios jurídicos.

Observa-se que o recurso especial não pode ser conhecido, porque o paradigma
assentou-se em legislação diversa: o art. 116, parágrafo único, do CTN, para afastar a
desqualificação dos negócios do contribuinte:
Essa condição, de que a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador seja
acompanhada da observância dos procedimentos estabelecidos em lei ordinária,
não foi, e nem poderia, cumprida no presente lançamento, de sorte que o mesmo
não pode ser aqui referendado.
(...)
Não se pode, conforme bem o ressaltou a Recorrente, desejar impor aos
contribuintes em geral a adoção de regras que os levem ao pagamento de
tributos e contribuições em montante tal que poderia ser reduzido mediante a
adoção de práticas lícitas de economia, ou seja, se não é vedado que se criem
empresas e que estas sejam enquadradas no regime simplificado de tributação, e
se essas empresas são efetivamente constituídas e operam segundo os preceitos
legais exigidos [contratos sociais, inscrição no CNPJ, emissão de notas fiscais de
venda, recebimentos, pagamentos de tributos etc.], somente mediante a
observância dos tais “procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”, a
Fl. 4024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.057 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.721411/2012-46
13
que alude o citado parágrafo único do art. 116 do CTN, é que poderia haver a
desconsideração de tais atos ou negócios jurídicos.
Logo, não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de divergência
jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 4025
DF CARF MF
Original